Tribunal: TRF3
Processo: 0015119-25.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
817/1327)

0015119-25.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015119-25.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: JOAO ARRIGO NAVARRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. ENQUADRAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que deu provimento à apelação apresentada pelo autor.

2. O fato relevante. Reconhecimento de tempo de serviço especial, depois de 28/04/1995, por enquadramento da categoria profissional.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A decisão monocrática deu provimento ao apelo do autor.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da especialidade por enquadramento da categoria profissional, com relação a atividade desenvolvida depois de 28/04/1995.

III. Razões de decidir

5. Reconheceu-se a especialidade da atividade desenvolvida pelo autor, por enquadramento da categoria profissional (motorista de caminhão), apenas até 28/04/1995. O período posterior foi declarado especial ante a comprovação de exposição a ruído em nível superior ao patamar legal de tolerância.

6. Não padece de ilegalidade a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."Reconhece-se a especialidade da atividade de motorista de caminhão, por enquadramento da categoria profissional, apenas até 28/04/1995.”

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0015119-25.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: JOAO ARRIGO NAVARRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 350196351, que deu provimento à apelação apresentada pelo autor.

Nas razões do recurso, sustenta o ente previdenciário impossível o reconhecimento da especialidade da atividade de motorista de caminhão ou ônibus, exercida depois de 28/04/1995, por enquadramento da categoria profissional.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

A decisão recorrida declarou a especialidade de períodos trabalhados pelo autor como motorista de caminhão, calcada nos seguintes fundamentos de decidir:

“Analisa-se a especialidade do intervalo que vai de 01/06/1977 a 18/10/2010, ao longo do qual o autor teria trabalhado como motorista de caminhão autônomo.

Por mero enquadramento profissional, especialidade de motorista de caminhão vigorou até 1995, provada a realização da atividade e o recolhimento de contribuições. Para o período posterior a 28/04/1995, prova da exposição a agentes nocivos previstos em lei faz-se indispensável.

De fato, não há óbice ao reconhecimento do caráter especial da atividade laboral exercida por contribuinte individual ("autônomo"), desde que efetivamente comprovado o trabalho habitual e permanente em condições perigosas ou insalubres (STJ – AgRg no REsp 1398098/RS, Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 04/12/2015).

Recolhimentos previdenciários, acode refrisar, são também indispensáveis ao cômputo do indigitado tempo (artigos 12, inciso V, 21 e 30, inciso II, da Lei no 8.212/91).

O CNIS demonstra o recolhimento de contribuições previdenciárias entre 07/1977 e 12/2010, com exceção da correspondente à competência 08/1986 (ID 80495582 - Pág. 162).

A atividade de motorista de caminhão também ficou comprovada.

O autor está cadastrado na Previdência Social como condutor de veículos autônomo desde 01/07/1977 (ID 80495582 - Pág. 90).

O documento de ID 80495582 - Pág. 104, firmado por encarregado do serviço de trânsito da Delegacia de Polícia de Taiúva, relaciona diversas matrículas de caminhão em nome do autor, na categoria aluguel, entre os anos de 1977 e 2008.

Ainda consta que o autor possui habilitação para dirigir, desde 19/06/1974, pela Categoria C (autorizado à condução de veículos de carga), com anotação na CNH de exercício de atividade remunerada (ID 80495582 - Pág. 110).

A prova oral colhida (ID 85368860 - Pág. 110) confirmou que o autor trabalhou como motorista de caminhão no período investigado, transportando laranjas e, nas entressafras, soja. As testemunhas relataram que ele foi dono de vários caminhões ao longo da atividade autônoma empreendida e que ele mesmo fazia as manutenções, em contato com graxa e óleo.

A perícia realizada nos autos (ID 85368860 - Págs. 51-59) apurou que o autor trabalhou dirigindo caminhões dos modelos MB13113 e Ford F600. Avaliando situação paradigma, o Experto concluiu pela exposição, em velocidade de cruzeiro, a ruídos de 86 a 88 decibéis. Explicou que as condições ambientais atuais avaliadas são semelhantes às existentes por todo o período trabalhado.

Nessa toada, reconhece-se especial a atividade desenvolvida pelo autor até 28/04/1995, por enquadramento no Código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

Pela exposição a ruído, declaram-se especiais os períodos de 01/07/1977 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 18/10/2010, na forma do Código 1.1.6 do Anexo do Decreto no 53.831/64, do Código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e dos Códigos 2.0.1 dos Anexos IV do Decreto no 2.172/97 e do Decreto no 3.048/99.”

Ao que se vê, reconheceu-se a especialidade da atividade desenvolvida pelo autor, por enquadramento da categoria profissional (motorista de caminhão), apenas até 28/04/1995. O período posterior foi declarado especial ante a comprovação de exposição a ruído em nível superior ao patamar legal de tolerância.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência dominante, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. ENQUADRAMENTO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que deu provimento à apelação apresentada pelo autor.

2. O fato relevante. Reconhecimento de tempo de serviço especial, depois de 28/04/1995, por enquadramento da categoria profissional.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A decisão monocrática deu provimento ao apelo do autor.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da especialidade por enquadramento da categoria profissional, com relação a atividade desenvolvida depois de 28/04/1995.

III. Razões de decidir

5. Reconheceu-se a especialidade da atividade desenvolvida pelo autor, por enquadramento da categoria profissional (motorista de caminhão), apenas até 28/04/1995. O período posterior foi declarado especial ante a comprovação de exposição a ruído em nível superior ao patamar legal de tolerância.

6. Não padece de ilegalidade a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."Reconhece-se a especialidade da atividade de motorista de caminhão, por enquadramento da categoria profissional, apenas até 28/04/1995.”

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão